Tribunal: TJSP
Processo: 1034411-25.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034411-25.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TALINE NERES DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034411-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 26534 - LP
2
VOTO No: 26534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1034411-25.2018.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL FÓRUM REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA 1a INST.: CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
EMBGTE:. TALINE NERES DO AMARAL (JUST. GRAT.)
EMBGDA:. ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTOVÃO
Embargos de declaração. Apontada a ocorrência de erro
material quanto à majoração dos honorários. Erro material
evidente. Embargos acolhidos para correção de erro
material fazendo constar a verba honorária.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
Vistos.
Desprovido recurso de apelação interposto pela ré e provido
recurso adesivo da autora (fls.886/894), foram apresentados embargos de declaração,
para apontar a ocorrência de erro material que exige conserto e aclaramento.
Sustenta a embargante que o julgado fora omisso quanto à
majoração dos honorários advocatícios pleiteados na peça adesiva, razão pela qual o
valor deve ser fixado agora nesta sede.
Por fim, requer que sejam providos os presentes embargos de
declaração, para que seja sanado o ponto omisso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034411-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 26534 - LP
3
É o relatório.
Constata-se o erro material apontado nos embargos.
De fato, não constou manifestação sobre os honorários
advocatícios no V. acórdão.
Desta forma, nesta oportunidade corrige-se o erro constante da
fixação de honorários, que passará a ter a seguinte redação:
“Mantenho a condenação da ré no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios tal como fixados na r. sentença, em
15% do valor atualizado da condenação.”
No mais, o V. Acórdão enfrentou as questões colocadas de
acordo com os fatos e as provas trazidas aos autos, tendo claramente reconhecido a
abusividade do reajuste efetuado, o que é suficiente nada havendo para ser
complementado ou aclarado pela medida judicial escolhida.
Vale ressaltar que o afastamento do erro material não resulta em
qualquer efeito infringente, tendo em vista que o direito efetivamente controvertido foi
amplamente examinado no julgamento que solucionou corretamente o litígio.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, sem efeito infringente.

COELHO MENDES

Relator